Tribunal: STJ
Processo: 1500153-47.2024.8.26.0315
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968527 - SP (2025/0219236-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO RAFAEL CASIMIRO
ADVOGADO
: GABRIEL DALANEZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP455659
AGRAVANTE
: CLEMILSON GUTIERRE DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DALANEZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP455659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:49:21
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: c814c448-7674-477e-b704-dc094cbea1b3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968527 - SP (2025/0219236-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: FERNANDO RAFAEL CASIMIRO
ADVOGADO
: GABRIEL DALANEZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP455659
AGRAVANTE
: CLEMILSON GUTIERRE DA SILVA
ADVOGADO
: GABRIEL DALANEZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP455659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO RAFAEL
CASIMIRO e CLEMILSON GUTIERRE DA SILVA contra a decisão da Presidência
desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de
impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial
na origem.
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182
/STJ), uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão
recorrida.
A Subprocuradoria-Geral da República opinou pela intimação do Ministério
(fl. 431).
Público Estadual para, se assim desejar, apresentar a respectiva contraminuta
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49755112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/08/2025 08:50:05
Código de Controle do Documento: 2281fc25-21e7-4613-9f1c-dff4afac616f

Inicialmente, destaco que já foi oportunizado ao agravado se manifestar, na
origem, quanto ao conteúdo da pretensão deduzida no agravo em recurso especial.
Ademais, é assente o entendimento nesta Corte no sentido de inexistência de previsão
regimental acerca de intimação da parte contrária para manifestar-se quanto ao
(AgRg no HC n. 584.211/SP, Ministro Joel Ilan
conteúdo do agravo regimental
Paciornik, Quinta Turma, DJe
).
9/10/2020
A despeito da intimação pessoal do Ministério Público Federal para se
manifestar como fiscal da lei, este optou por requerer a intimação do
estadual,
Parquet
ocorrendo a preclusão consumativa com a sua manifestação de fl. 431, ante a
necessidade de salvaguardar a celeridade processual, além da falta de utilidade no
, em que a decisão será mantida.
pronunciamento do órgão acusador no presente caso
De outro lado, louvando a manifestação do Subprocurador-Geral da
, que, mesmo indicando a necessidade de nova
República Jaime Arnoldo Walter
abertura de prazo para o
estadual, se manifestou, de pronto,
Parquet
pela concordância ao inteiro teor da decisão, dispensando nova vista dos autos (fl.
431).
No mais, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém,
tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo
qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Vale lembrar que a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp
n. 831.326/SP, Relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
),
(AgRg no
30/11/2018
inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada
Documento eletrônico VDA49755112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/08/2025 08:50:05
Código de Controle do Documento: 2281fc25-21e7-4613-9f1c-dff4afac616f

AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
2/4/2018
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no
sentido de que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera
afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto,
e provas da causa
Quinta Turma, DJe
).
14/2/2023
No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.295.325/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
.
9/5/2023
Na espécie, na argumentação constante do agravo em recurso especial, a
parte agravante asseverou, apenas de maneira genérica, que a análise do apelo nobre
não demanda revolvimento do acervo fático-probatório.
Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos
(m
mencionados no acórdão recorrido
ovidos pela exatidão da descrição das
características dos acusados e pela fundada suspeita gerada pela reação de um dos
acusados em dispensar uma sacola ao perceber a presença policial, procederam a
fl. 336),
abordagem e busca pessoal -
independentemente de aprofundado reexame
,
dos elementos probantes que integram o caderno processual seria possível examinar
, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art.
as teses recursais
932, inciso III, CPC, c/c o art. 3o do CPP).
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.364.704/PR, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.198.230/DF, Ministro Messod
30/8/2023
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
25/8/2023
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49755112 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/08/2025 08:50:05
Código de Controle do Documento: 2281fc25-21e7-4613-9f1c-dff4afac616f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.968.527 / SP
Número Registro: 2025/0219236-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001534720248260315 15001534720248260315820712024 820712024
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FERNANDO RAFAEL CASIMIRO
ADVOGADO : GABRIEL DALANEZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP455659
AGRAVANTE : CLEMILSON GUTIERRE DA SILVA
ADVOGADO : GABRIEL DALANEZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP455659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO RAFAEL CASIMIRO
ADVOGADO : GABRIEL DALANEZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP455659
AGRAVANTE : CLEMILSON GUTIERRE DA SILVA
ADVOGADO : GABRIEL DALANEZI (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) - SP455659
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: c337af00-6ee7-4b54-99ce-5fe19ec7bb4e

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:17
Código de Controle do Documento: c337af00-6ee7-4b54-99ce-5fe19ec7bb4e